Tribunal: TJPA
Processo: 0856601-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856601-98.2020.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856601-98.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR
EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A.
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, afastando alegações de abusividade contratual, cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial .

II – Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes, afastando expressamente a necessidade de prova pericial, a ocorrência de abusividade e a incidência da teoria da imprevisão.

III – Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para modificação do julgado, sobretudo na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856601-98.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR
EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A.
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR em face de acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, ao apreciar agravo interno interposto contra decisão monocrática, que manteve integralmente o decisum que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário.

Consta dos autos que, em decisão monocrática, a Relatora negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, concluindo pela inexistência de abusividade nos encargos contratuais.

Irresignada, a parte, SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR, interpôs agravo interno.

O colegiado, contudo, ao apreciar o recurso, concluiu pela manutenção da decisão monocrática, entendendo que não houve cerceamento de defesa, que a matéria prescindia de dilação probatória, que não restou demonstrada onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual e que os juros pactuados estavam em conformidade com os parâmetros de mercado, razão pela qual conheceu e desproveu o agravo interno.

Sobreveio a interposição dos presentes embargos de declaração, nos quais a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à análise da necessidade da prova pericial, bem como quanto à ausência de exame aprofundado de sua situação econômica concreta e da alegada abusividade contratual, defendendo, ainda, a aplicabilidade da teoria da imprevisão e requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Intimado, o BANCO J. SAFRA S.A. apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856601-98.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: SIDNEY MANOEL DE SOUZA BARROS JUNIOR
EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A.
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à parte embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, à inaplicabilidade da teoria da imprevisão e à inexistência de abusividade dos encargos contratuais.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que a produção de prova pericial se mostrava desnecessária, bem como que a parte não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar eventual abusividade ou onerosidade excessiva.

Da mesma forma, o acórdão foi categórico ao afastar a aplicação da teoria da imprevisão, destacando a ausência de comprovação de circunstâncias extraordinárias capazes de justificar a revisão contratual, não sendo suficiente a mera alegação genérica dos efeitos da pandemia.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer omissão no julgado, uma vez que os pontos suscitados pela parte embargante foram devidamente apreciados, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando a modificação do resultado do julgamento, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para a reforma do julgado, salvo nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ademais, a simples inconformidade da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se o desprovimento dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 20/05/2026